Tribunal: TJSP
Processo: 0038599-54.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTELIONATO TENTADO e FALSO. Reconhecimento da extinção da punibilidade quanto a SÉRGIO, em razão de seu falecimento, com fulcro no art. 107, I, do CP, prejudicada a análise dos recursos quanto a ele. Preliminar de nulidade rejeitada. Denúncia que foi apta a propiciar a ampla defesa dos réus. No mérito, na parte não prejudicada, materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e

Ementa:
ESTELIONATO TENTADO e FALSO. Reconhecimento da extinção da punibilidade quanto a SÉRGIO, em razão de seu falecimento, com fulcro no art. 107, I, do CP, prejudicada a análise dos recursos quanto a ele. Preliminar de nulidade rejeitada. Denúncia que foi apta a propiciar a ampla defesa dos réus. No mérito, na parte não prejudicada, materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e coeso. Frágil negativa dos réus que não comporta acolhimento. Penas readequadas para, somente quanto a MARCO ANTÔNIO, em relação ao delito de estelionato, exasperar em maior fração a base e, quanto aos dois delitos, reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP, compensando-se integralmente com a atenuante do art. 65, I, do CP. Apelos defensivos e ministerial parcialmente providos. Em seguida, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto a todas as condutas imputadas a JOSÉ ROBERTO e MARCO ANTÔNIO.